Tribunal: TJMT
Processo: 1031564-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031564-10.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Procuração, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA LOPES NEVOA - CPF: 027.595.071-90 (APELADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), MARCELO LOPES NEVOA - CPF: 054.590.848-57 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - DECISÃO RECORRIDA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL SOMENTE PARA ENCERRAR A PRIMEIRA FASE DA DEMANDA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME O RESP DE No 1.746.337/RS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A primeira fase da prestação de contas se presta a dizer se a parte requerente tem direito em exigir as contas, e se a parte requerida tem o dever de prestá-las, nada mais.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, consolidou o entendimento no sentido de que a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas tem natureza de decisão parcial de mérito, sujeita à interposição de recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCELO LOPES NEVOA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Exigir Contas de n.o 1031564-10.2019.8.11.0041, ajuizada por
GABRIELA LOPES NEVOA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar o requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as contas exigidas, sob pena de não ser lícito impugnar as que a requerente apresentar; e

ii. condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 162452164 – págs. 1 a 8), o requerido, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que, conforme demonstrado nos autos, todas contas foram prestadas, não existindo mais documentos ou esclarecimentos a serem feitos.

Subsidiariamente, defende que:

i. que os honorários advocatícios sejam afastados; e

ii. encerrada a primeira fase da demanda deve ser iniciada a segunda fase para que sejam julgadas as contas apresentadas.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 162452172 – págs. 1 a 7).

Indeferida a gratuidade da justiça (id. 164191650

– págs. 1 a 3), o requerido/ora apelante, recolheu o preparo recursal (ids. 169825196 e 169834654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO).

Eminentes pares:

Como cediço, a primeira fase da prestação de contas se presta a dizer se a parte requerente tem direito em exigir as contas e se a parte requerida tem o dever de prestá-las, nada mais.

A propósito, vejamos o escólio de Cássio Scarpinella Bueno:

“Trata-se de processo bifásico em que, primeiro, discute-se o direito do autor de exigir as contas e depois, desde que o direito seja reconhecido, que se criam condições para que as contas sejam efetivamente prestadas, seguindo-se, conforme o caso, a cobrança de eventuais valores em aberto.” Manual de direito processual civil : inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei de n. 13.256, de 4.2.2016
(Cássio Scarpinella Bueno, 2. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016, pág. 484)”

Ainda, insta ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, consolidou o entendimento no sentido de que a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas tem natureza de decisão parcial de mérito, sujeita à interposição de recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.

1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica.

3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento.

5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença").

6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.

7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal.

8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação.

9- O art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto.

10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.

(REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)”

Nesse contexto, como na hipótese a decisão recorrida somente julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da requerente em exigir as contas do requerido - encerrando a primeira fase da ação de exigir contas -, o presente recurso de apelação não deve ser conhecido, haja vista que, tratando-se de decisão parcial de mérito,
o recurso cabível é o de agravo de instrumento
.

A propósito, vejamos o disposto no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...);

II - mérito do processo;”

Por oportuno, registro que, no caso, não se aplica o princípio da fungibilidade, eis que é clara a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria desde 12.04.2019.

Nesse sentido, precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO NÃO TERMINATIVA OU DEFINITIVA - VIA INADEQUADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - ORIENTAÇÃO CLARA DO STJ - RESP 1.746.337/RS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão pela parcial procedência da Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois é clara a orientação do STJ sobre a matéria desde 12/04/2019.

O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação (STJ, REsp no. 1.746.337/RS).

(N.U 1000701-28.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023